Tribunal: TJSP
Processo: 1070663-26.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ICMS – Indeferimento de pedidos para apropriação de créditos acumulados – Requerimento para afastar restrições legais - Ordem denegada – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Vedação à apropriação e utilização de créditos ao contribuinte que tiver débito fiscal relativo ao imposto – Certidão positiva com efeitos de negativa que não traz o efeito

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ICMS – Indeferimento de pedidos para apropriação de créditos acumulados – Requerimento para afastar restrições legais - Ordem denegada – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Vedação à apropriação e utilização de créditos ao contribuinte que tiver débito fiscal relativo ao imposto – Certidão positiva com efeitos de negativa que não traz o efeito pretendido pela impetrante – Procedimento administrativo regular – Ato com presunção de legitimidade e de veracidade - Ausência de prova pré-constituída em sentido contrário – Precedente – Não provimento do recurso.